Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INFERIOR AO PERCENTUAL PERMITIDO.
1. Realizado acordo extrajudicial, falece o interesse recursal em relação à parte do agravo de instrumento a ela correspondente.
2. A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir do alegado pelos autores em sua petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.
3. São válidos os descontos consignados em folha de pagamento que não superam o limite de 30% da remuneração, abatidos os descontos compulsórios.
4. Conheceu-se de parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento.